Tribunal: TJBA
Processo: 8000296-64.2017.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000296-64.2017.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: THOMAS LEITE CERQUEIRA FONSECA

Advogado(s)
:
CAROLLINE DE SOUZA GOMES

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., e outros (2)

Advogado(s)
:
RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇAS INDEVIDAS APÓS QUITAÇÃO DE PARCELA EM ATRASO. MERO ABORRECIMENTO. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES JÁ APRECIADA EM OUTRA DEMANDA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com consignação em pagamento e indenização por danos morais, ajuizada em face de instituições financeiras e concessionária de veículos.

2. O Apelante alegou ter recebido diversas cobranças após quitar boleto em atraso referente a contrato de financiamento de veículo. Requereu, assim, indenização por danos morais.

3. Os pedidos foram julgados improcedentes em primeiro grau, ao fundamento de não haver prova de dano moral indenizável.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se as cobranças realizadas após a quitação de parcela de financiamento em atraso geram direito à indenização por danos morais. Ressalte-se que a inscrição em cadastros de inadimplentes foi objeto de outra demanda judicial.

III. Razões de decidir

5. A inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes não deve ser considerada na presente demanda, pois a matéria foi objeto de análise específica em outro processo (nº 0003789-88.2017.8.05.0230), que tramitou perante o Juizado Especial da Comarca de Santo Estevão-BA.

6. O objeto da presente ação é, portanto, apenas as cobranças indevidas realizadas após o pagamento de parcela quitada. Tais cobranças, ainda que indevidas, quando desacompanhadas de inscrição já analisada em outra demanda, configuram mero aborrecimento, sem potencial de gerar dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

7.Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença de improcedência.

Tese de julgamento: “1. A mera cobrança indevida de valores, desacompanhada de nova inscrição em cadastro de inadimplentes, constitui mero aborrecimento e não enseja indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2110525/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 29/08/2022, DJe 31/08/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8000296-64.2017.8.05.0230 originários da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Estevão/BA, tendo como
Apelante THOMAS LEITE CERQUEIRA FONSECA e como Apelados BANCO SANTANDER S.A., AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INV. S.A. e HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA